Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DEFERIMENTO. PROCEDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Encontrando-se presentes os requisitos previstos no art. 1012, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto pela Ré.
2 – Descabida a condenação da operadora de plano de saúde ao ressarcimento do procedimento médico realizado pelo Autor, tendo em vista que não se verifica qualquer ato ilícito supostamente praticado pela Ré, pois o procedimento médico indicado pelo profissional assistente e necessitado pelo paciente foi devidamente autorizado pela operadora Ré, antes mesmo do ajuizamento da demanda, inexistindo negativa de cobertura.
3 – Inexistindo ato ilícito, descabe falar-se em condenação por danos morais.
Apelação Cível provida.